Tribunal: TJPA
Processo: 0810620-08.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 7942 - Execução Penal e de Medidas Alternativas
Data de julgamento: 2022-12-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) - 0810620-08.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: DIEGO GOMES COUTINHO

AGRAVADO: EXECUÇÃO PENAL

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME.
Da análise dos autos, em pesquisa realizada no Sistema SEEU consta decisão de 20/07/2022, que concedeu progressão de regime para o aberto, em favor do agravante. Destarte, verifica-se que após a interposição do recurso houve mudança na situação fática e processual do interno.
RECURSO PREJUDICADO. UNANIMIDADE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal, em Sessão do Plenário Virtual, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, que à unanimidade de votos, em julgar prejudicado o recurso, nos termos da fundamentação do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora - Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

RELATÓRIO

DIEGO GOMES COUTINHO,
interpôs o presente recurso, inconformado com a decisão proferida pelo Juízo de Direito da Vara de Execução Penal da Comarca de Belém, que indeferiu o pedido de progressão de regime do agravante.

Em suas razões recursais, requer a progressão de regime independentemente de apresentação do exame criminológico.

Em contrarrazões a defesa pugna pelo improvimento do recurso interposto, para que seja mantida a decisão agravada.

A Procuradoria de Justiça, por outro lado, manifestou-se pelo conhecimento e improvimento recursal para que seja reformado o
decisum
.

É o relatório, para julgamento na Sessão do Plenário Virtual.

VOTO

Da análise dos autos, em pesquisa realizada no Sistema SEEU consta decisão de 20/07/2022, que concedeu progressão de regime para o aberto, em favor do agravante.

Destarte, verifica-se que após a interposição do recurso houve mudança na situação fática e processual do interno.

Nesse sentido,
julgo prejudicado o presente recurso
por perda superveniente do objeto.

P.R.I.

Belém, PA/ Datado e assinado eletronicamente.

Desa. MARIA DE
NAZARE
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS

Relatora

Belém, 15/12/2022